Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0706177-64.2023.8.07.0000 AUTOR: FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO REU: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, LUCIANA FERREIRA GONCALVES DESPACHO Em réplica, o autor pugna pela citação por edital da ré Vertical Construção e Incorporação Ltda., sob a alegação de que no “[...] endereço constante do rodapé do contrato de cessão de direitos objeto dos Autos, o AR voltou com indicativo de recebimento, porém firmado (o recebimento) pelo senhor Raimundo Nonato, RG 4048007 (ID 48164624), quem precisamente não sabemos sua relação com a empresa ré” (id. 50574396, pág. 2). Todavia, o mandado de citação da ré Vertical Ltda. foi entregue em endereço fornecido pelo próprio autor (ids. 46768597, 47451676 e 48164624), por isso indefiro o pedido de citação por edital. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, de forma justificada, no prazo de 10 dias. Brasília - DF, 27 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora